Tribunal: STF
Processo: ADPF 969
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS NORMATIVOS DO ESTADO DE ALAGOAS QUE REGEM A ELEIÇÃO INDIRETA PARA OS CARGOS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. SITUAÇÃO DE DUPLA VACÂNCIA. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO QUANTO AO MODELO E PROCEDIMENTO ADOTADOS. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CARÁTER EMINENTEMENTE OBJETIVO DA ADPF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PELO LEGISLADOR ESTADUAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TESE FIXADA.



    1. Extrai-se da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal ao longo de décadas a autonomia relativa dos Estados na solução normativa do problema da dupla vacância da Chefia do Poder Executivo, que não está vinculada ao modelo e ao procedimento federal (art. 81, CF), mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais, por força do art. 25 da Constituição Federal.



    2. A candidatura aos cargos de Governador e Vice-Governador nas eleições indiretas relativas a situação de dupla vacância não decorrente de causa eleitoral deve observar as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e em lei complementar (CF, art. 14, § 9º). Essa solução decorre da já mencionada pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a autonomia dos Estados é condicionada pela incidência de normas constitucionais que regem o acesso e qualificação do mandado eletivo, independentemente da forma de provimento – se eleição direta ou indireta (ADI 1057, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2021).



    3. Essa compreensão não autoriza que se estenda ao procedimento estadual de dupla vacância do cargo de Governador a exigência de escolha do parlamentar em convenção partidária e de registro da candidatura pelo partido político. Os precedentes desta Corte vinculam a normatização dos Estados a preceitos da Constituição Federal, e não a exigências procedimentais declinadas na legislação ordinária, como a convenção partidária, regida pelo art. 7º e seguintes da Lei 9.504/1997.



    4. Ao assentar a autonomia relativas dos Estados na regência da matéria, o Supremo Tribunal Federal distinguiu normas relativas ao modelo e ao procedimento da eleição indireta, daquelas concernentes ao próprio mandato eletivo ou ao seu exercício. A unicidade da chapa de Governador e Vice-Governador, cujo fundamento constitucional reside nos arts. 28 e 77 da Constituição Federal, não consiste em elemento funcional aderente exclusivamente ao procedimento de eleição, referindo-se também e primordialmente ao próprio modo de exercício dos cargos.



    5. A regra da maioria, enquanto critério de averiguação do candidato vencedor, não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional que vincule os Estados e o Distrito Federal. A sucessão de escrutínios com critérios majoritários distintos não parece infirmar a validade e legitimidade do processo de escolha do Governador e do Vice-Governador pela Assembleia Legislativa. A solução adotada pelo Estado de Alagoas afigura-se necessária, para que o impasse institucional não se instale nas hipóteses em que grupos parlamentares minoritários sejam capazes de bloquear qualquer solução que imponha maioria absoluta.



    6. A legislação eleitoral em geral apresenta prazos mais exíguos que as normas processuais de outros ramos, por imperativos próprios de sua finalidade. Também na solução do problema da dupla vacância verifica-se a necessidade de procedimento de registro de candidatura célere, com prazos mais exíguos, de modo a permitir que o impasse institucional não se prolongue demasiadamente. Os meios de defesa e impugnação previstos no edital impugnado são compatíveis com a complexidade dos fatos a serem demonstrados pelos candidatos.



    7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente para, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida, (a) conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao item I do edital de convocação e ao art. 4º da Lei 8.576/2022, para estabelecer que o registro e a votação dos candidatos a Governador e Vice-Governador devem ser realizados em chapa única; (b) conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao item II do edital de convocação para eleição indireta do Estado de Alagoas e por decorrência lógica ao art. 2º da Lei 8.576/2022, para estabelecer que (1) nos termos do precedente firmado na ADI 1057, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2021, a candidatura ao certame condiciona-se à observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e na Lei Complementar a que se refere o § 9º do art. 14; e (2) a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária, tampouco o registro da candidatura pelo partido político.



    8. Fixada a seguinte tese: “Os Estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da Chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal (art. 81, CF), mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria, por força do art. 25 da Constituição Federal devendo observar: (i) a necessidade de registro e votação dos candidatos a Governador e Vice-Governador por meio de chapa única; (ii) a observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e na Lei Complementar a que se refere o § 9º do art. 14; e (iii) que a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária nem o registro da candidatura pelo partido político; (iv) a regra da maioria, enquanto critério de averiguação do candidato vencedor, não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional que vincule os Estados e o Distrito Federal”.